Tribunal: TJMT
Processo: 1027166-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027166-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), SERGIO BENEDITO FERREIRA DA COSTA - CPF: 721.492.647-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS EM PECÚNIA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO SERVIDOR EM ATIVIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A base de cálculo para a conversão em pecúnia das férias não usufruídas pelo servidor, quando em atividade, deve corresponder à remuneração imediatamente anterior à aposentadoria ou transferência para a inatividade.

2.
Se o cálculo apresentado encontra-se em dissonância
com os precedentes jurisprudenciais, no que concerne à utilização da remuneração como base de cálculo da correção monetária e juros de mora, quando ausente definição no título executivo,
cabível o reconhecimento do excesso de execução nesse sentido.

3. Decisão reformada. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, nos autos de n.° 0011069-69.2013.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID. 127568944 – processo n.° 0011069-69.2013.811.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, oposta pelo Estado do Mato Grosso no id. 107319155, alegando excesso de execução, devido ao índice de correção monetária utilizada e apontando valor inferior ao encontrado nos cálculos judiciais (id. 107319156).

A parte requerente apresentou resposta à impugnação (id.107382621), pugnando pelo não conhecimento da impugnação e reiterando a concordância dos valores elaborados pela contadoria do juízo (id. 107382621).

Fundamento.

Decido.

Cuida-se de Impugnação aos cálculos para Cumprimento de Sentença oposta pela parte requerida, em discordância aos cálculos realizados pela Contadoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no id. 104803352, apontando, excesso de execução.

Em que pesem as alegações contraditórias trazidas pela parte requerida, consigno que nenhuma merece guarida, uma vez que o cálculo fora elaborado em estrita observância ao delimitado em decisão no id.58381737. – pág. 2/3.

Por oportuno, transcrevo dispositivo da decisão
in verbis
:

“
Ante o exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, para sanar a omissão constante no decisum de 168/170 –v-TJ, mantendo a indenização relativa ás férias não usufruídas pelo embargado os anos 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 e
fixando como termo inicial da correção monetária a data em que cada parcela deveria ser paga e os juros moratórios a partir da citação, pelos índices já mencionados;.
”

Em que pese a parte Exequente alegue a aplicação equivocada do índice de correção monetária utilizado e alegue excesso na execução, consigno que ambos os percentuais de juros e o índice de correção de monetária foram devidamente modulados em decisão de no id. 104803352 e devidamente seguidos pela Contadoria Judicial.

Ademais, o cálculo realizado pela Controladoria está em conformidade com as recentes decisões do
STF
em repercussão geral, no âmbito do
TEMA 810
, e com a
Resolução 303/2019 do CNJ
. Além disso, vale destacar que a
Emenda Constitucional 113/2021
trouxe modificações nos índices aplicados aos débitos da Fazenda Pública, incluindo a Selic a partir de
dezembro de 2021
.

Ante o exposto,
REJEITO
a impugnação aos cálculos no id. 107319155.

Ainda,
HOMOLOGO
os cálculos apresentados no id. 104803352, e
DETERMINO
que sejam os autos imediatamente encaminhados à Contadoria Judicial, de acordo com o
art. 3o do Provimento n. 11/2017 – CM
, para devida atualização anteriormente à expedição de
Requisição de Pequeno Valor
.

Com a manifestação da contadoria, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante que a base de cálculo da licença-prêmio e férias convertidas em pecúnia deve corresponder “
à da
última remuneração do servidor quando em atividade
”.

Salienta, nesse contexto, que “
o agravado/exequente utilizou como valor da base de cálculo e o termo inicial da correção monetária de maneira equivocada, ou seja, desde o vencimento de cada parcela
”, porém, “
o correto para o cálculo das férias convertidas é utilizarmos o valor percebido no último mês que antecedeu a aposentadoria do exequente ocorrida na data de 31/05/2012
”.

Consigna, outrossim, que estão presentes o requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, diante da necessidade de impedir “
o prosseguimento do tramite referente ao pagamento, pela via da requisição de pequeno valor ou precatório
”.

Com essas considerações, requer (ID. 190804685):

“A. Requer a concessão de efeito suspensivo a este agravo de instrumento, presentes os seus pressupostos, sustando os efeitos da decisão proferida, até o julgamento final deste recurso;

B. A requisição de informações ao douto Juiz de Direito de primeiro grau;

C. A intimação do Agravado, para responder o recurso, querendo e no prazo legal;

D. Ao final, requer o provimento deste recurso, reformando-se definitivamente a decisão agravada”.

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do agravo (ID. 195073668).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação (ID. 199739178).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, nos autos de n.° 0011069-69.2013.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravada ajuizou “
AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO ORGINÁRIO
”, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 52978679 – autos de n.° 0011069-69.2013.811.0041):

“[...] Dispositivo

Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos, rejeito as preliminares invocadas e julgo procedentes, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de Cobrança proposta por SERGIO BENEDITO FERREIRA DA COSTA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 269, inciso I, do CPC.

Condeno o réu a indenizar aquisitivos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, com acréscimo de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo INPC (art. 41-A da Lei n° 8.213/91) desde cada vencimento.

Tendo em vista o acolhimento da pretensão autoral, condeno também o réu arcar com os honorários advocatícios da parte '
ex adversa
, que, baseado na complexidade da matéria, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 20, S 4°. do CPC”.

Interposto recurso de apelação, o processo foi remetido à instância superior para apreciação do apelo e reexame necessário, oportunidade na qual a Terceira Câmara Cível, por Decisão Monocrática, negou seguimento ao recurso e retificou parcialmente a sentença, consoante dispositivo, assim, lançado (ID. 52978683 – pág. 48/53 – autos de n.° 0011069-69.2013.811.0041):

“Isto posto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso interporto pelo Estado de Mato Grosso e, em reexame necessário, RETIFICO a sentença apenas para que seja aplicada a correção monetária de acordo com o IPCA e os juros moratórios no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, e após a promulgação da Lei n° 11/960/09, o índice aplicado à caderneta de poupança, nos termos da nova redação do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97”.

Contra a decisão monocrática foram opostos embargos de declaração pelo ESTADO DE MATO GROSSO, acolhidos para “
sanar a omissão constante no
decisum
de 160/170-v-TJ, mantendo a indenização relativa às férias não usufruídas pelo embargado, nos anos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, e fixando como termo inicial da correção monetária a data em que cada parcela deveria ser paga e os juros moratórios a partir da citação, pelos índices já mencionados
” (ID. 52979141 – pág. 08/12 – processo n.° 0011069-69.2013.811.0041), posteriormente alterado, no julgamento do Agravo Interno n.° 58513/2007, para sanar o erro material e remover a condenação referente ao ano de 2009.

Assim, de acordo com o título judicial que deu origem ao cumprimento de sentença em discussão, foi reconhecido o direito, à parte apelante, ao recebimento das férias não usufruídas pelo servidor aposentado, nos anos de 2003 a 2008, com termo inicial da correção monetária a partir da data em que cada parcela deveria ser paga, de acordo com o IPCA, e os juros moratórios a partir da citação, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, e após a promulgação da Lei n° 11/960/09, o índice aplicado à caderneta de poupança, nos termos da nova redação do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97.

Ato seguinte, a parte agravada postulou pelo cumprimento e sentença, apresentando tabela de cálculo com a correção monetária e os juros a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, bem como a apontando o como base de cálculo o valor percebido pelo servidor à época, totalizando a quantia de R$ 504.479,93 (quinhentos e quatro mil e quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos), além de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, no percentual de 20% (vinte por cento), perfazendo a monta total de R$ 605.375,91 (seiscentos e cinco mil e trezentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade na qual sustenta excesso de execução, apontando que a base de cálculo deve corresponder à última remuneração do servidor em atividade, que a correção monetária inicia-se da data da aposentadoria e os juros de mora a partir da citação (ID. 87156720 – autos de n.° 0011069-69.2013.811.0041).

Além disso, assevera que, por se tratar de matéria de ordem pública, não sujeita à incidência da coisa julgada, os índices aplicáveis ao caso devem ser adequados aos Temas n° 810, do STF e n.° 905, do STJ, com a incidência da taxa SELIC a partir de 09.12.2021.

Posteriormente, os autos foram encaminhados à contadoria do juízo (ID. 102207024 – processo n.° 0011069-69.2013.811.0041), que elaborou novo cálculo, utilizando como indexado o Tema n.° 810, do STF e a Emenda Constitucional n.° 103/2021, bem como incidência dos juros de mora a partir da citação, por meio do qual obteve-se a quantia atualizada de R$ 295.131,38 (duzentos e noventa e cinco mil e cento e trinta e um reais e trinta e oito centavos).

Intimados para se manifestarem a respeito do cálculo do juízo, a parte agravada manifestou concordância e a parte agravante, por sua vez, apresentou impugnação, indicando como devida a quantia de R$ 186.073,95 (cento e oitenta e seis mil e setenta e três reais e noventa e cinco centavos), tomando como base de cálculo o subsídio do servidor na data da aposentadoria (ID. 107319156 – autos de n.° 0011069-69.2013.811.0041).

Diante dessas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, porquanto a sua modificação importaria em violação à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelecem os artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC,
in verbis
:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou” .

No entanto, da análise da questão posta, constata-se que não houve preclusão da matéria em relação à base de cálculo das férias convertidas em pecúnia. Isso porque, o título executivo, a despeito de estabelecer a correção monetária a partir da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, não especificou sobre qual remuneração deveria ser calculado.

Nessa conjuntura, à vista da ausência de indicação da base de cálculo, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que as férias não usufruídas pelos servidores na ativa devem ser calculadas com referência ao a última remuneração percebida pelo servidor antes de sua aposentação. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR MUNICIPAL - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR NA ÉPOCA DA EXONERAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

Na conversão da licença-prêmio em pecúnia, a base de cálculo deve ser a tabela salarial vigente à época da exoneração do servidor público
”.

(N.U 1019304-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023). (Grifo nosso).

“RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO - TERMO INICIAL - DATA DA INATIVAÇÃO - RESP. 1254456/PE (ART. 543-C DO CPC/73) - AJUDA DE CUSTO - DESPESAS DE INSTALAÇÃO - 01 (UM) SUBSÍDIO MENSAL (LC 555/2015 - ARTS: 130/131) - ABONO DE PERMANÊNCIA - REGIME DIFERENCIADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TEXTO CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE AOS MILITARES ESTADUAIS - ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO STF - LEI COMPLEMENTAR ESTATUTÁRIA OMISSA - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DISPENSABILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) - BASE DE CÁLCULO - ÚLTIMA REMUNERAÇÃO - REEMBOLSO DO VALOR DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1) É devida ajuda de custo no valor de um subsídio mensal ao militar estadual que, no interesse do serviço, passar a exercer suas funções em nova sede por mais de trinta dias.

2) As regras do regime jurídico dos servidores públicos somente são aplicáveis aos militares se houver previsão expressa no texto constitucional, o que definitivamente não é o caso do abono de permanência.

3) Conforme repercussão geral no ARE 721.001 RG, os militares inativos têm direito à conversão de férias e licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

4) A base de cálculo para a conversão em pecúnia das férias e licenças-prêmios será a remuneração imediatamente anterior a transferência para a inatividade, deduzidas as verbas de natureza transitória e aquelas que dependem do efetivo exercício da função.

5) A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001, salvo quanto aos valores despendidos antecipadamente pela parte autora vencedora da demanda.

6) Quanto ao pleito de fixação de honorários recursais, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente”.

(N.U 1017915-12.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021). (Grifo nosso).

Entretanto, na planilha de cálculos elaborada pela contadoria do juízo vê-se que, diferentemente do entendimento desta Egrégia Corte, foi utilizado como base de cálculo o subsídio do servidor à época em que deveriam ter sido usufruídas as férias indenizadas.

Dessa maneira, conclui-se que os cálculos apresentados pela parte agravante estão em dissonância com os precedentes jurisprudenciais, no que concerne à utilização da remuneração para a correção monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, para definir a remuneração imediatamente anterior à aposentadoria do servidor como base de cálculo para a conversão em pecúnia das férias não usufruídas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024